Tribunal: TJDFT
Processo: 0731451-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731451-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FILIPE BRAGHETTO ATANAZIO AGRAVADO: NILSON GOMES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Paulo Filipe Braghetto Atanazio contra a decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por Nilson Gomes, deferiu a tutela de urgência (autos no 0721825-47.2024.8.07.0001, ID no 199783655). 2. A decisão determinou que fosse inserida restrição no automóvel objeto da controvérsia, via RENAJUD, para evitar a transferência de propriedade até que os fatos narrados na origem sejam devidamente esclarecidos. 3. O agravante, em suma, defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Afirma que também foi vítima do golpe realizado por terceiro e não se beneficiou com o recebimento de qualquer valor em sua conta bancária. 4. Esclarece que a transferência no valor de R$ 60.000,00 foi realizada pela esposa do agravado em favor de terceiro que não integra a lide, Eliamar Anjos, conforme comprovante anexado aos autos de origem. Logo, estaria demonstrada a ilegitimidade ativa do agravado, que deve conduzir à extinção do processo, sem resolução do mérito. 5. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para retirar a restrição imposta sobre o automóvel e, no mérito, a reforma da decisão, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado e a consequente extinção do feito, sem apreciação do mérito. 6. Preparo (ID no 62280163 e no 62280165). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 9. Na petição inicial, o agravado informa que viu o anúncio do veículo e entrou em contato com a pessoa indicada, que se identificou como Gerson e seria advogado do agravante. Relata que conferiu a procedência do automóvel e combinou de realizar o pagamento (R$ 60.000,00) mediante a transferência de propriedade. 10. O agravado destacou que o agravante, na condição de vendedor, teria confirmado que a pessoa por ele contatada (Gerson) era seu representante (advogado). O documento que instrui a petição inicial corrobora essa assertiva, pois a autorização de transferência de propriedade foi preenchida pelo agravante em nome do agravado, com assinatura reconhecida em cartório e indicação do valor de venda (R$ 60.000,00), ID no 198728955 dos autos de origem. 11. A restrição imposta no automóvel objeto da controvérsia, impedindo a transferência de propriedade até que os fatos narrados pelas partes sejam esclarecidos, decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de garantir a utilidade do processo. Logo, não se trata de medida irreversível ou que venha a causar prejuízo ao agravante, pois poderá ser levantada caso tenha êxito na sua defesa, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. No que se refere à alegação de ilegitimidade ativa do agravado para a demanda, essa questão ainda não foi objeto de análise na origem e a sua apreciação nesta esfera recursal configuraria flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. Obiter dictum, tratando-se de marido e mulher a legitimidade de um, do outro ou de ambos não pode ser vista como se fossem estranhos. Independente do regime de bens do casamento ou mesmo de união estável, a comunhão de interesses familiares é inerente à sociedade conjugal. 13. Diante da cognição limitada e vinculante do agravo de instrumento ao que efetivamente foi analisado na decisão recorrida, o recurso não pode ser conhecido na parte que trata da ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 14. No atual estágio do processo, temos duas versões, que ainda serão corroboradas por outros elementos probatórios. Contudo, é imperioso resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, razão pela qual a restrição sobre o bem móvel é razoável e pertinente, devendo ser preservada. 15. Neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO